Tribunal: CARF
Processo: 10840.723068/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo sustento da família não rompe o vínculo conjugal e deixa a residência comum de forma temporária em razão do trabalho não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos, não sendo dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao IRPF como gastos de pensão alimentícia.
Os pagamentos realizados em razão de Ação de Oferta de Alimentos quando a relação conjugar não é rompida são pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges, capitulados nos artigos 1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do dever obrigacional de prestar alimentos.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente, apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723068/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.302 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
ARTUR HENRIQUE LOFFLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA
SOCIEDADE CONJUGAL. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo
sustento da família não rompe o vínculo conjugal e deixa a residência comum
de forma temporária em razão do trabalho não possuem natureza de obrigação
de prestar alimentos, não sendo dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos
sujeitos ao IRPF como gastos de pensão alimentícia.
Os pagamentos realizados em razão de Ação de Oferta de Alimentos quando a
relação conjugar não é rompida são pagamentos decorrentes do poder familiar
e do dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges, capitulados nos
artigos 1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do dever obrigacional
de prestar alimentos.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723068/2018-60
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.300,
de 8 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 10840.721701/2018-85, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017,
ano-calendário 2016, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$29.834,53, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O Recorrente foi cientificado o lançamento e apresentou Impugnação, com os
seguintes argumentos, em síntese:
DA REGULAR DEDUÇÃO DOS ALIMENTOS PAGOS DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPF

Alega terem sido pagos os valores de R$ 52.912,68 para a alimentanda Elaine
Cristina Botelho Loffler e o mesmo valor para seu filho Artur Eduardo Botelho Loffler,
a título de pensão alimentícia, conforme acordo judicialmente homologado nos autos do
processo no. 0955105-54.2012.8.26.0506;

Sustenta que a Oferta Judicial de Alimentos, paga nos termos do artigo 24 da Lei
no. 5.478/68, tem os mesmos efeitos da pensão alimentícia, pois se sujeitam às mesmas
regras, podendo, inclusive, o Recorrente ser preso por desobediência, caso não pague os
alimentos;

Destaca que os valores foram descontados de sua folha de pagamento em
benefício dos alimentandos;

Sustenta que não cabe à Administração tributária verificar se os alimentos pagos
pelo Recorrente se enquadram ou não nas normas de direito de família, e sim à
autoridade judiciária;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60


Que a Administração se sujeita ao princípio da legalidade, de modo que o
administrador deve motivar seus atos, sob pena de invalidação, e que a autoridade fiscal
não pode criar hipóteses de incidência do tributo;

Ressalta o texto do art. 78 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR) e reitera que as pensões alimentícias foram pagas conforme acordo
judicial devidamente homologado;

Cita julgados do CARF sobre pensão alimentícia e alimentos provisórios;
DO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO

Sustenta que a penalidade de 75% aplicada teria caráter confiscatório;

Alega, ainda, que o crédito tributário constituído em seu favor, equivale a
praticamente 1/3 de seus rendimentos anuais, o que o torna praticamente insolvente e
sem alimentos, de modo que é uma tributação que excede a capacidade econômica do
contribuinte, devendo ser considerada confiscatória;
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC

Sustenta a inconstitucionalidade da taxa SELIC;

DA BASE DE CÁLCULO DO IRPF

Ad argumentandum tantum, caso seja mantida a glosa, requer a dedução dos
valores a título de dependência (esposa e filho), reduzindo o tributo a ser adimplido.
A 5a Turma da Delegacia de Julgamento em Florianópolis proferiu o Acórdão no.
07-47.089, julgando improcedente a impugnação e mantendo o crédito tributário (sem ementa).
O Recorrente foi intimado e apresentou Recurso Voluntário, com os seguintes
argumentos, em síntese:
DOS FATOS

Esclarece que o Recorrente atendeu à fiscalização e apresentou os documentos
quando solicitado;

Que mesmo após a apresentação das cópias do processo judicial homologando a
oferta de alimentos, a fiscalização houve por bem manter a glosa, que foi também
mantida pela Delegacia;
PRELIMINARMENTE

Alega que o agente fiscal deve apontar a base legal que proporcione a
sustentação do ato administrativo, sob pena de invalidação, e que está impedido de criar
hipóteses de incidência tributárias não previstas na legislação;

Subordinar a Ação de Oferta de Alimentos à dissolução da sociedade conjugal
parece-nos contrária ao ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que se o fosse, os
Tribunais impediriam referida ação de oferta de alimentos e não permitiriam a prestação
de alimentos por força da atividade profissional exercida pelo Impugnante que o faz se
ausentar com frequência do seu lar, por exemplo;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60

DO DIREITO E DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO QUE
JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO - CANCELAMENTO DO
LANÇAMENTO
Da regular dedução dos alimentos pagos da base de cálculo do IRPF

Através de sentença transitada em julgado fora homologado pelo MM. Juiz da 3o
Vara de Família e Sucessões – autos n. 0955105-54.2012.8.26.0506, alimentos a seu
filho e sua cônjuge, por força de suas atividades profissionais que ocasionou com sua
transferência para outra cidade, tendo sido, inclusive, determinado a expedição de ofício
a Polícia Militar do Estado de São Paulo para descontar respectivos valores em folha de
pagamento e depositá-los em conta direcionada única e exclusivamente aos
alimentados;

A obrigação de prestar alimentos existe independente da condição de casado,
bastando para tanto, a falta de assistência material para justificar e embasar a prestação
de alimentos);

A oferta judicial de alimentos é possível e lícita sempre que a parte que responde
pelo sustento da família, por qualquer motivo, quiser ou precisar deixar a companhia
dos seus familiares, poderá informar ao juízo os seus rendimentos, comprovando-os de
preferência, e pedir que sejam arbitrados os valores das pensões respectivas. O Juiz,
depois de ouvir os interessados, fixará a pensão, a forma e dia do seu pagamento ou,
ainda, o desconto em folha, em conformidade com o art. 24 da Lei no. 5.478/68;

Cita a IN SRF 15/2001, o Regulamento do IR e a Lei no. 9.250/95, que não
fazem menção à necessidade de o pagamento ser feito por pessoas divorciadas nem
restringem o pagamento de alimentos e pensão alimentícia a pessoas divorciadas ou não
casadas;
Do fundamento de que a oferta de alimentos fora efetivada por mera liberalidade
entre os envolvidos – inverdade

A pensão alimentícia, efetivamente descontada do Recorrente, está prevista em
Sentença Judicial, transitada em julgada, cujo trâmite se deu na 3o Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Ribeirão Preto/SP;

A oferta de alimentos fora efetivada em juízo para não permitir que os
alimentados passem por alguma necessidade, no momento em que o Recorrente estiver
longe dos alimentados por força de suas atividades laborais;

Logo, não há que se falar em “mera liberalidade entre as Partes”, vez que se trata
de Decisão Judicial a ser rigorosamente cumprida, ainda que objeto de pedido em ação
de oferta de alimentos;

Cita o Perguntas e Respostas da RFB, que traz o seguinte: 313 – As pensões
pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente são dedutíveis?” “as pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis
por falta de previsão legal”.
Oferta de alimentos fora efetivada com lastro nas normas do direito de família

Sustenta que é equivocada a justificativa dada pelo Auditor fiscal e no acórdão
recorrido para efetivar o lançamento de que os alimentos pagos não possuem lastro nas
normas do direito de família, visto que o pedido foi peticionado, atendendo o preceito
do artigo 319, do Novo Código de Processo Civil, assinada por Profissional de Direito,
distribuída e sentenciada por Autoridade competente, ou seja, um Juiz de Direito, e com
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60

aquiescência de um Promotor de Justiça, portanto, da maneira mais transparente
possível e dentro da legalidade, inclusive com determinação judicial para expedição de
Ofício à Fonte Pagadora do Recorrente;

Cita julgados do CARF sobre o tema;

Alega que os efeitos tributários da pensão alimentícia citada no artigo 8o, inciso
II da Lei Federal 9.250/95 são os mesmos para os alimentos provisórios, provisionais e
definitivos ou ainda aqueles decorrentes de acordo homologados judicialmente, ainda
que alimentos ofertados.

Cita Súmula CARF no. 98;
DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO

Sustenta que a penalidade de 75% aplicada teria caráter confiscatório;

Alega, ainda, que o crédito tributário constituído em seu favor, equivale a
praticamente 1/3 de seus rendimentos anuais, o que o torna praticamente insolvente e
sem alimentos, de modo que é uma tributação que excede a capacidade econômica do
contribuinte, devendo ser considerada confiscatória;
DA BASE DE CÁLCULO DO IRPF

Ad argumentandum tantum, caso seja mantida a glosa, requer a dedução dos
valores a título de dependência (esposa e filho), reduzindo o tributo a ser adimplido;
REQUERIMENTOS

Requer o recebimento do recurso com acolhimento de preliminar para cancelar
os lançamentos efetivados;

Em sendo ultrapassada a preliminar suscitada, o recurso deverá ser acolhida com
a determinação de anulação dos lançamentos relativos às glosas de Dedução a Título de
Pensão Alimentícia, cancelando-se o débito fiscal reclamado, reformando o acórdão
proferido;

Não sendo este o entendimento e em sendo mantido o lançamento, ora
impugnado requer o cancelamento da multa de 75%, bem como reduzir a base de
cálculo no valor previsto pela legislação a título de dependência para os alimentados.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar
O Recorrente alega que o agente fiscal deve apontar a base legal que
proporcione a sustentação do ato administrativo, sob pena de invalidação, e que
está impedido de criar hipóteses de incidência tributárias não previstas na
legislação. Sustenta que, subordinar a Ação de Oferta de Alimentos à dissolução
da sociedade conjugal contraria o ordenamento jurídico brasileiro.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente
aos preceitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma
descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte conhecer a infração que lhe
está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa, garantindo-se
plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da autuação, não vislumbro obscuridade na descrição dos fatos. A
notificação aponta a dedução indevida de pensão alimentícia e, na
complementação da descrição dos fatos, explica que a glosa decorreu do
entendimento de que o Acordo de Alimentos homologado judicialmente não
corresponde à obrigação de prestar alimentos e não pode ser utilizado para
dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, como pensão
alimentícia.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação,
instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum ato administrativo
dificultou ou impediu o interessado de apresentar sua defesa e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário, fica evidenciado que o
contribuinte teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas
alegações. O autuado teve, portanto, pleno conhecimento do ilícito tributário e
pôde exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa, não tendo havido
qualquer óbice ou omissão da autoridade lançadora.
O argumento de que os valores pagos em decorrência da Ação de Oferta de
Alimentos correspondem ao pagamento de pensão alimentícia passível de
dedução será analisado como argumento de mérito.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60

Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a
preliminar de nulidade da autuação.
Das Deduções de Pensão alimentícia decorrentes de Ação de Oferta de
Alimentos
O Recorrente sustenta o seu direito de deduzir os valores pagos em favor de sua
esposa e filho por meio de acordo homologado em Ação de Oferta de
Alimentos, como se alimentos fossem. A referida ação foi ajuizada em razão de
o Recorrente se ausentar com frequência e por longos períodos, diante da
natureza da sua profissão, e tem fundamento no artigo 24 da Lei no. 5.478/68.
Verbis:
Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência
comum por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de
comunicar ao juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do
credor, para comparecer à audiência de conciliação e julgamento destinada
à fixação dos alimento a que está obrigado. (grifos acrescidos)
A discussão gira em torno da abrangência da dedução prevista legalmente, na
alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250/95, que assim dispôs:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973- Código de Processo Civil; (grifos acrescidos)
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no. 3.000/99) vigente à época do
lançamento dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60

§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A decisão de piso entendeu que tal dispositivo deve ser interpretado em
conformidade com as demais normas do ordenamento jurídico e que os
pagamentos feitos pelo Recorrente não têm a natureza de pensão alimentícia,
apesar de terem sido decorrentes de Ação de Oferta de Alimentos e deduzidos
diretamente do salário do Recorrente.
Entendeu o acórdão que, como o Recorrente é casado com a alimentanda e não
se afastou permanentemente do lar, não tendo ocorrido o rompimento do
vínculo matrimonial, a pensão alimentícia paga pelo Recorrente teria a
natureza de dever familiar de sustento e não de obrigação alimentar. Vale a
leitura:
A assistência mútua entre os cônjuges é uma obrigação que pode ser cumprida de
diversas formas. No caso, o contribuinte optou por pagamentos homologados
judicialmente. Não é usual acordo homologado judicialmente quando não há
nenhum tipo de rompimento da unidade familiar.
Deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24 da Lei
5.478/68 tem um sentido maior do que uma mera transferência profissional de
um dos cônjuges. Deixar a residência pressupõe um animus de rompimento da
convivência, fato que não ocorreu no caso concreto, sendo que o próprio
contribuinte, em sua impugnação, afirma que não houve dissolução conjugal.
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido
pelo art. 24, da Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável pelo sustento
da família, as despesas a que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base
de cálculo do imposto de renda são aquelas inerentes aos deveres familiares,
quais sejam: dedução com os dependentes (cônjuge, filhos etc), despesas
médicas e despesas com instrução por serem estas mais específicas, desde que
tais despesas sejam informadas no ajuste anual.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência em comum. São estas características do fato
concreto em exame que demonstram que os pagamentos efetuados não possuem
a natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se
beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
Outrossim, importa destacar que não se discute aqui a “legalidade do desconto”,
mas sim a possibilidade de reduzir a base de cálculo do tributo mediante dedução
do valor pago a tal título.
Pelas razões expostas, não são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física valores pagos a título de pensão alimentícia em
decorrência de acordo homologado judicialmente quando não haja dissolução da
sociedade conjugal ou o responsável pelo pagamento da pensão mantenha
residência em comum com os alimentandos, pois tais valores são decorrentes do
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60

poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro aos familiares e
não do dever obrigacional de prestar alimentos.
Não é a primeira vez que o CARF se debruça sobre a questão de pensão
alimentícia paga por cônjuges que não romperam o vínculo matrimonial. O
Acórdão no. 2202-007.505, de 03/11/2020, da relatoria do Conselheiro Mário
Hermes Soares Campos, assim decidiu:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
CÔNJUGES
EM
COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo
sustento da família não rompe o vínculo conjugal e, tampouco, deixa a residência
comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos, não sendo
dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao IRPF como gastos de
pensão alimentícia. Trata-se de pagamentos decorrentes do poder familiar e do
dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges, capitulados nos arts
1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do dever obrigacional de prestar
alimentos.
A oferta de alimentos à esposa, a qual convive com o contribuinte em regime de
casamente e sob o mesmo teto, não se ajusta à hipótese de dedutibilidade prevista
na legislação. (Acórdão no. 2202-007.505, PTA 13854.720103/2013-13, 2a Seção
de julgamento, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária, sessão de 03/11/2020)
O voto faz menção à Consulta Interna Cosit no. 3, de 8 de fevereiro de 2012,
que trata do caso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação
dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o
disciplinamento contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do
Direito de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de
que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição
expressa na norma tributária.
(...)
Fundamento 5: Da natureza da prestação de alimentos provisionais e da pensão
alimentícia
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60

6.1.20. Constatado a que título se refere os suprimentos de alimentos, vale
analisar outro alcance: a natureza da prestação de alimentos provisionais e da
pensão alimentícia, para fins da dedução da base de cálculo do IRPF, diante do
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou por
escritura pública, quando decorrentes de dissolução conjugal.
6.1.21. Conforme já destacado, o disposto nos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, em redação original, dispôs que as
importâncias pagas a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de
pensão alimentícia seriam aquelas em cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente. Com a alteração promovida pelo art. 21 da
Lei no 11.727, de 2008, foi acrescentada ao texto legal a possibilidade do referido
cumprimento se dar, também, por escritura pública nos termos a que se refere o
art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil.
6.1.22. A diretriz tributária leva em consideração, por vezes, o fato de a
sociedade conjugal representar célula única, acabando por permitir mecanismos
normativos envolvendo declaração em conjunto, relação de dependência e
guarda de menores. Tal postura normativa vai justamente ao encontro dos
preceitos aqui citados constantes da Constituição Federal e do Código Civil, em
especial a que se refere à mútua assistência.
6.1.23. De modo totalmente transverso, tal diretriz, no caso de dissolução da
sociedade conjugal, encara tal fato como se fosse uma divisão da unidade da
célula familiar, de forma a promover previsão normativa que envolve regramento
inerente a tal fim, tanto para aquele que paga a pensão alimentícia, quanto ao que
recebe. Nesse sentido, percebe-se presentes disposições normativas como a que
trata da possibilidade de dedução da base de cálculo mensal e na declaração de
ajuste de importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública. E ainda, a que dispõe a respeito da pensão alimentícia recebida
de pessoa física, determinando, neste caso, a tributação efetuada sob a forma de
carnê-leão - recolhimento mensal obrigatório.
6.1.24. Entende-se que a norma tributária, na matéria em referência, não
pretendeu, em momento algum, alcançar situação que se revelasse como a
descrita na questão aqui em análise, apresentada pela Consulente - pensão
alimentícia, sem dissolução da sociedade conjugal. Percebe-se que tal situação se
mostra muito mais como redistribuição e administração de renda no seio da
unidade familiar, por questões, possivelmente, de foro interno daquela unidade,
que foram buscadas no judiciário.
6.1.25. Considerando-se a dissolução da sociedade conjugal como uma divisão
celular, tal fato acaba por gerar duas células, uma que fornece e outra que recebe
o rendimento. A que fornece permite-se a dedução da base de cálculo do imposto
e àquela que recebe tributa-se o rendimento.
6.1.26. Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia,
difícil imaginar que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um
pensione alimentos ao outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que
mantém, inclusive, coabitação, consiga apartar os valores da pensão alimentícia
daqueles inerentes às despesas rotineiras da família.
Tomando-se, por hipótese, que a esposa receba pensão alimentícia do marido, e
que, conforme já observado, tal pensão se destinaria a suprir necessidades da
existência, tais como habitação, alimentação, saúde, vestimenta. Como se daria a
segregação da alimentação? A segregação da habitação? E assim em diante. Se a
esposa já recebe a pensão alimentícia para corresponder tais necessidades, ela
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60

ainda participaria da alimentação conjunta da família? Do lazer conjunto? Das
despesas pela coabitação? Para fins tributários, entende-se pouco provável que
tal reengenharia doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem
fornece em relação a quem recebe o rendimento. Tribunais já têm mantido
entendimento que tal situação (pensão alimentícia sem dissolução da sociedade
conjugal) acaba por ter objetivo meramente de alcance de benefício fiscal no
universo do IRPF.
Fundamento 6: Da jurisprudência
6.1.27. Vale citar decisões no sentido da não homologação de acordo judicial,
tendo em vista que o juizado manteve entendimento de que tal acordo teria como
objetivo a obtenção de benefício fiscal relativo à dedução da base de cálculo do
IRPF. Veja-se o que consta em alguns julgados pelo Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (TJDFT), conforme a seguir:
“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CÔNJUGES VIVENDO SOB O
MESMO TETO. DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA.
A convivência harmoniosa da família, sob o mesmo teto, com a regular
prestação do dever de assistência e de sustento, desautoriza a
homologação de acordo de alimentos, máxime quando as circunstâncias
narradas levam à conclusão de que, antes de qualquer outra pretensão,
visa-se à obtenção de descontos de tributação na fonte pagadora do
cônjuge varão, com evidente prejuízo ao erário (APC 20040110640184,
Relatora Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 14/11/2005,
DJ 24/01/2006, pág. 93).”
“CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO
DE RENDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste
do nítido desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar
acordo de alimentos.
2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com
quem gasta quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que
verídico, não enseja isenção do Imposto de Renda, mas, tão-somente, as
reduções asseguradas a todos os contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido.
(20050110996055APC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma
Cível, julgado em 22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124)”.
“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PAI E FILHA QUE VIVEM SOB O
MESMO
TETO.
INTENÇÃO
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO MENSAL VOLUNTARIAMENTE DEFERIDA POR
MEIO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA
OBTENÇÃO
DE
DESCONTO
NO
IMPOSTO
DE
RENDA.
HOMOLOGAÇÃO NEGADA.
Não se vislumbrando as necessidades do alimentando, cuja filha,
voluntariamente, paga alimentos ao pai, que com ela reside sob o mesmo
teto, mas tão-somente a obtenção de descontos de tributação na fonte
pagadora, com evidente prejuízo ao erário, indefere-se o pedido
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60

homologatório do acordo de alimentos. (20060111308808APC, Relator
CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2007, DJ
14/08/2007, pág. 101)”
“DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES. ACORDO DE ALIMENTOS.
IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos
objetivos meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria
indevida dedução no cálculo do Imposto de Renda.
2. Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de
servir à prevenção ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que
assim a transação somente pode referir-se a direitos substanciais que
admitam conflito de interesses.
3. Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de
homologação judicial, até mesmo por falta de interesse jurídico dos
interessados.
4. Recurso conhecido e improvido.
(Processo:
APC
20060111339348
DF,
Relator(a):
CARLOS
RODRIGUES, Julgamento: 28/11/2007, Órgão Julgador: 2a Turma Cível,
Publicação: DJU 21/02/2008, pág. 1475)”
Da conclusão em relação à análise relativa à pensão alimentícia, sem dissolução
da sociedade conjugal.
6.1.28. Diante dos fundamentos até aqui apresentados, entende-se que: para fins
da dedução da base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o,
inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a
redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e tendo em
vista o disciplinamento contido a Instrução Normativa no 15, de 6 de fevereiro de
2001, tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica,
quando o provimento de alimentos a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia for decorrente da dissolução
daquela sociedade.
(...)
Conclusão
7. Diante do exposto, soluciona-se a Consulta Interna no 1, de 8 de fevereiro de
2010, respondendo à Consulente que:
(...)
7.1.2. tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
(...) (grifos acrescidos)
Diante do exposto, considero correta a manutenção da glosa e a decisão de piso.
No que diz respeito ao pedido sucessivo, para que seja acolhida a dedução das
despesas dos dependentes, entendeu a decisão de piso “que ainda que
comprovado o pagamento de despesa dedutível no ajuste anual, as instâncias
administrativas não possuem competência para proceder à revisão de
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60

informações da declaração de ajuste anual, lembrando que as deduções legais
se tratam de uma opção do contribuinte, quando do preenchimento da
declaração.”
Entendo correto o posicionamento da decisão de piso. Este Colegiado não tem
competência normativa para realizar retificações em declarações transmitidas
pelos contribuintes, muito menos para nelas efetuar "lançamentos", estando
adstrito, nos termos do art. 145 do CTN, a realizar reformas, caso necessário,
nas decisões administrativas de primeiro grau do contencioso administrativo
tributário federal. Além disso, tampouco é facultado à instância julgadora
realizar retificações de ofício, sob demanda do contribuinte, em declarações que
não mais estão abrigadas pela espontaneidade, fonte no § 1o do art. 147 do
CTN.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao Recorrente.
Dos Juros Selic e da Multa de Ofício
Sustenta o Recorrente que a multa de 75% aplicada em razão do lançamento de
ofício possui caráter confiscatório, malferindo o art. 150, IV, da Constituição
Federal, o direito da propriedade (art. 5o, XXII) e o princípio da
proporcionalidade.
Alega que a exigência de juros moratórios com base na taxa Selic é
inconstitucional. Pugna pela aplicação dos juros de mora previstos no parágrafo
1o do artigo 161 do CTN.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado
a órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma
vigente e eficaz. Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula,
abaixo reproduzido, o qual foi divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de
21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
09/06/2015.
Diante do exposto, este Colegiado não possui competência para se pronunciar
sobre a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma
vez que o fisco tão somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha
para efetuar o lançamento.
Da mesma forma a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito
desse Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723068/2018-60

Diante do exposto, mantenho a decisão de piso no que diz respeito à incidência
da multa de ofício e da taxa SELIC como juros de mora.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 106
DF CARF MF
Original